Tribunal: TJSP
Processo: 2021543-69.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado, de fato, contém contradição – Necessário o aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido pelo banco.

Embargos acolhidos
Agravo de instrumento desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021543-69.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Tabapuã, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ALCEU PICOLLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021543-69.2016.8.26.0000/50000 - Tabapuã 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ALCEU PICOLLO
VOTO no 135637
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que da forma como
apresentado, de fato, contém contradição
Necessário o
aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido
pelo banco.
Embargos acolhidos
Agravo de instrumento desprovido
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
267/276 que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo Banco executado.
Sustenta o embargante que não houve alegação de juros remuneratórios
em sede de Agravo de Instrumento, matéria, portanto, julgada de forma extra petita.
É O RELATÓRIO.
É caso de proceder à regularização do acórdão impugnado, uma vez que
este, de fato, contém obscuridade.
Assim é aqui declarado, pois a matéria referente aos juros
remuneratórios, de fato, não foi trazida nas razões recursais.
Por ser deste modo, ficam ANULADOS e, assim, SUPRIMIDOS do
acórdão embargado todos os parágrafos nos quais se tratou da matéria supra indicada.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, ACOLHO os embargos de declaração e, no mesmo
passo, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021543-69.2016.8.26.0000/50000 - Tabapuã 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator